Tribunal: TJMT
Processo: 1007136-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007136-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DILZINETE ROCHA DE CAMPOS - CPF: 176.075.231-20 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1007136-79.2022.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DILZINETE ROCHA DE CAMPOS

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 16/02/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE OCORRIDO EM VIA PÚBLICA – QUEDA DE PEDESTRE – INSUFICIENTE ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO – DESNÍVEL NA PISTA – DANO MORAL E MATERIAL – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O inadequado espaço para circulação de pedestres, somado à deformidade na pista, levaram, comprovadamente, a queda da autora, pessoa idosa que sofreu lesões em decorrência do fatídico, sendo o ente público, por consequência, responsável pelos danos em que tem o dever de repará-los.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma do
decisum
, sustentando que restou incontroversa a existência de falha e descumprimento de regras de segurança nas estruturas da calçada, bem como depressão na massa asfáltica da via, o que levou a sua queda, de onde imputa a responsabilidade ao ente público.

Ao final, requer a condenação da municipalidade a título de danos materiais e morais.

Contrarrazões não apresentadas.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Tenho que assiste parcial razão à Recorrente.

O caso versa sobre responsabilidade civil da municipalidade, de onde a autora busca a condenação do ente público demandado em decorrência de queda sofrida em via pública.

Narra a autora que, no dia 18/08/2021, ao sair de uma sessão de fisioterapia, quando caminhava pela via pública diante do estreitamento da calçada, sofreu uma queda, ocasião em que quebrou o braço e teve várias escoriações em seu corpo.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que, de fato, na localidade em que ocorreu o fatídico, há inadequado espaço para circulação de pedestres, sendo tal comprovado pelas fotos inclusas na exordial.

Ora, a própria assessoria jurídica da SEMOB, em ofício juntado na contestação, aponta que dos já poucos 90 centímetros de largura do muro ao meio-fio, míseros 35 centímetros encontram-se livres e desimpedidos de obstáculo para circulação de pedestres, pois o restante está ocupado por poste de energia.

Desta feita, para locomoção, muitos dos pedestres, assim como a autora, friso, pessoa idosa que, pelo avanço da idade já possui a locomoção de certa forma comprometida, necessitam se valer da própria via destinada aos veículos.

Saliento, em se tratando de questão urbanística, a verificação do adequado espaço para circulação de pedestres é de competência municipal, de onde aqui já acuso o primeiro ato ilícito do Recorrido.

Não só isto, ao ser forçada a manter seu percurso pela via de rolamento, frente ao insuficiente espaço da calçada, a Recorrente veio a cair, sendo tal queda ocasionada pelo desnível na pista, em que não havia qualquer sinalização.

Ora, tal qual as calçadas, cabe ao ente demandado manter adequada pavimentação asfáltica, sendo a depressão da via outro ato ilícito de sua responsabilidade.

Assim, ao se somar os fatores que envolvem a presente lide, entenda-se, inadequado espaço de circulação de pedestres e inadequada pavimentação asfáltica, tem-se pela responsabilidade do Recorrido, em que tem o dever de reparar o dano sofrido pela Recorrente.

Neste sentido já assim decidi:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PUBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONSERVAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BUEIRO ABERTO NA PISTA – DANO MATERIAL – REFORMA SENTENÇA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença julgou improcedente a ação, ante a ausência da demonstração do conserto do veículo pelo Autor.

Entendo que a responsabilidade é objetiva, devendo ser ressarcido os danos materiais despendidos pela autora, para reparo do veículo que colidiu com bueiro desnivelado em via público vindo a danificar inclusive o motor do veículo.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (
RI no 1006426-93.2021.8.11.0001)

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUEDA DE PEDESTRE - CALÇADA EM MÁS CONDIÇÕES - FRATURAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - CONDUTA OMISSIVA - FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A reparação de danos decorrentes de conduta omissiva praticada pela Fazenda Pública cuida de hipótese excepcional de responsabilidade subjetiva, portanto, sujeita à comprovação de culpa na falha do serviço prestado e do nexo de causalidade entre esta e o evento lesivo.

2. Configura-se a responsabilidade civil do Município quando o dano experimentado pela pedestre tem origem em ato omissivo do ente, consistente em não reparar buracos existentes na calçada, tampouco providenciar a devida sinalização no local, como forma de garantir aos usuários condições adequadas de uso e segurança.

3. Demonstrado que o evento culminou com fraturas e lesões no corpo da vítima, torna-se devida a indenização pelos danos morais sofridos, além dos danos materiais comprovados nos autos.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1002484-92.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINARES. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESPROVIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. AFASTADA. MÉRITO. QUEDA DE MENOR IMPÚBERE EM BURACO ABERTO EM VIA PÚBLICA EM RAZÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO. DEVER DO MUNICÍPIO EM FISCALIZAR, MANTER A SEGURANÇA E SINALIZAR O LOCAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. FRATURA EXPOSTA E INCAPACITAÇÃO PARCIAL PERMANENTE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. INCAPACITAÇÃO PERMANENTE COMPROVADA. TERMO INICIAL AOS CATORZE ANOS. REALINHAMENTO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO PARTICULAR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Os autos devem ser recebidos em Reexame Necessário em atendimento ao inciso I, do art. 475, do CPC/1973, dada a sucumbência da Fazenda Pública municipal.

A subordinação do recurso adesivo a que se refere a lei processual está atrelada ao destino do recurso independente ou principal. Ou seja, não admitido ou fulminado o recurso independente por interesse do próprio interessado, o recurso subordinado capitula simultaneamente.

Incumbe à Administração Pública Municipal, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluída a conservação e a segurança das vias públicas. Esse dever estende-se, especificamente, à imposição para o ente público de sinalizar as obras promovidas em via pública, adequando o ambiente aos padrões normais de segurança de tráfego, tanto de veículos quanto de pedestres.

Não há dúvidas acerca dos danos sofridos pela autora, sejam eles de caráter material, estético ou moral, como descrito na inicial e confirmado pelos documentos médicos. O próprio perito médico nomeado pelo Juízo foi explícito ao afirmar que os danos observados são perfeitamente compatíveis com os relatos oferecidos na inicial.

A comprovação da incapacitação permanente advinda do dano perpetrado dá ensejo à concessão da pensão vitalícia, desde que comprovada a condição física limitada.

A respeito dos juros e correção monetária, em conformidade com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral, aplicar-se-á no que diz respeito aos juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009; quanto à correção monetária, aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

(N.U 0004782-06.2007.8.11.0040, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

Destaco, em decorrência da queda, a autora, além das escoriações ao longo do corpo, ainda sofrera fratura de úmero, de onde necessitou se submeter a procedimento cirúrgico para colocação de implante e considerável processo de reabilitação.

Logo, não há dúvidas de que sofrera prejuízo material e moral.

Ora, restou comprovado o prejuízo material, sendo este decorrente das despesas médicas e medicamentosas, cujo montante atinge a soma de R$ 541,53 (quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos).

Quanto ao dano moral, saliento que, em sua fixação, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a recorrente / reclamante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 541,53 (quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos)
a título de danos materiais
, devidamente corrigido pelo índice IPCA-E a partir da data do acidente e juros moratórios aplicados à poupança de acordo com artigo 1o-F, da Lei no. 9494/1997, a partir da citação válida, e ainda,
danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido pelo índice IPCA-E a partir desta data e juros moratórios aplicados à poupança de acordo com artigo 1o-F, da Lei no. 9494/1997, a partir da citação válida nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, aplicando-se ainda após a data de 08/12/2021, o disposto na EC 113/2021, em seu artigo 117, §3o, com a incidência da SELIC após tal marco temporal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023